Tribunal: STF
Processo: RE 281228
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não
esgotamento da esfera recursal ordinária. Súmula 281. 3. Acórdão
baseado na lei local. Súmula 280. 4. Não cabe ver ofensa, por via
reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 5. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 6. Falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado.
7. Agravo regimental desprovido.